Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-11.1995.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-11.1995.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEDIN - CPF: 150.216.450-72 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEDIN - CPF: 150.216.450-72 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEDIN - CPF: 150.216.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BEDIN - CPF: 909.563.540-68 (APELADO), LUCIO FABIO BEDIN - CPF: 007.590.209-57 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (APELANTE), AMELIA GOLIN BEDIN - CPF: 784.387.721-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS
NÃO PROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, extinguindo o processo com resolução de mérito. Recurso adesivo interposto pela parte executada visando à condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se ficou
configurada a prescrição intercorrente diante das sucessivas suspensões do feito e da ausência de constrição patrimonial efetiva; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executória fundada em nota promissória submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/1966, aplicando-se a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis interrompe temporariamente a fluência do prazo prescricional, que retoma seu curso após o término do período de suspensão, independentemente de nova intimação da parte exequente.

A mera prática de atos formais de impulso processual, desacompanhados de providências concretas aptas à satisfação do crédito, não impede a configuração da prescrição intercorrente.

Os sucessivos pedidos de suspensão e arquivamento provisório formulados pela exequente, sem localização eficaz de bens penhoráveis, evidenciam inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Diligências patrimoniais infrutíferas e bloqueio de valor ínfimo via
BacenJud
não possuem eficácia para interromper ou retroagir os efeitos da prescrição já consumada.

O art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina a extinção do processo sem ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida após a vigência da alteração legislativa.

O entendimento atual do STJ afasta a fixação de honorários advocatícios em hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente em sentenças posteriores à Lei no 14.195/2021, ainda que a matéria tenha sido arguida por exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não provido
s
.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional em razão da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial.

Diligências reiteradas e infrutíferas não interrompem a fluência da prescrição intercorrente.

O bloqueio de valor ínfimo não possui eficácia para revalidar pretensão executória já prescrita.

O art. 921, § 5o, do CPC afasta a condenação em honorários advocatícios nas sentenças posteriores à Lei no 14.195/2021 que reconhecem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, 487, II, 921, § 5o, e 924, V; Decreto no 57.663/1966, art. 70
;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC no 1); STJ, REsp 2.251.726/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026; TJMT, Apelação n. 0006712-85.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000231-11.1995.8.11.0005

EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA x CARLOS ALBERTO BEDIN

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Carlos Alberto Bedin (sucedido por seus herdeiros Gustavo Bedin, Lucio Fabio Bedin e Amélia Golin Bedin).

A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o juízo singular determinou o levantamento de eventuais penhoras e a imediata liberação de valores constritos via SISBAJUD, deixando de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 921, § 5o, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 363377473, a Apelante alega que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois a execução foi proposta e desenvolvida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, período em que o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a demonstração inequívoca de inércia ou desídia do credor, o que sustenta não ter ocorrido no caso concreto.

Sustenta que a Lei no 14.195/2021, que desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da análise da conduta do exequente, não possui eficácia retroativa para atingir atos processuais concluídos antes de sua vigência, devendo ser preservados os atos praticados sob o regime do CPC/1973 e do CPC/2015 original, em respeito ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Alega que jamais permaneceu inerte, uma vez que atendeu prontamente a todas as intimações judiciais para impulsionar o feito, realizando diligências de busca patrimonial que, embora dificultadas pela estrutura da época, demonstram o seu interesse contínuo na satisfação do crédito.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução, com a manutenção dos atos executivos já praticados.

Em suas contrarrazões recursais (ID
363377479
), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

A parte apelada, ainda,
interpôs recurso adesivo (ID
363377480
), no qual insurge-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios, sustentando que o princípio da causalidade impõe a condenação da exequente à verba sucumbencial, uma vez que a extinção do feito não ocorreu de ofício, mas em razão do acolhimento de tese arguida em exceção de
pré
-executividade, requerendo, assim, a reforma da sentença para fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva de nota promissória, diante da alegação de ausência de inércia da exequente e existência de constrições prévias, bem como, em sede de recurso adesivo, analisar a viabilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o prazo prescricional aplicável à pretensão executória lastreada em nota promissória é o trienal, nos termos do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebr
a)
. Tal entendimento encontra-se pacificado pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Assim, interrompida a prescrição pela citação válida em 1995, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo deve observar o mesmo
períod
o de três anos.

A análise dos autos
revela que
, e
m 30/07/1998, a exequente requereu a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, o que foi deferido pelo juízo em 13/08/1998 pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias (ID
363377407
, fl. 98/100). Findo este prazo judicial em
13 de
agosto de 1999, a contagem do prazo prescricional de três anos retomou seu curso, conforme as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 1 (REsp 1.604.412/SC), independentemente de nova intimação.

Em 25/08/1999, a parte exequente requereu a penhora de um veículo, que foi deferida pelo juízo, mas não foi efetivada ante
a
inércia da parte credora em indicar o endereço onde poderia ser encontrado o bem.

Assim, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte exequente pugnou por nova suspensão em 21/06/2000, reiterando pedidos análogos
por
diversas vezes.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição em agosto de 2002.

Desse modo, não obstante o argumento da parte apelante de que
praticou atos de impulso,
observa
-se que as diligências requeridas foram todas infrutíferas por desídia da própria credora
, além de
boa parte das manifestações
se referirem à pedidos de suspensão e arquivamento provisório
.

Em 2009, o exequente peticionou pedindo
por
pesquisas na Receita Federal e Detran, o que foi indeferido pelo juízo.
S
omente em maio de 2010 houve um bloqueio via sistema
Bacenjud
, resultando na constrição de apenas R$ 24,14 (vinte e quatro reais e quatorze centavos), valor parcial e ínfimo que não possui o condão de retroagir para validar uma pretensão já prescrita há quase uma década.

Portanto,

analisando-se
os lapsos temporais sob a ótica do CPC/1973
(diploma legal aplicável ao período analisado)
e os requisitos para o reconhecimento da prescrição
intercorrente
, tem-se configurada, diante da inércia qualificada da parte credora, que, não obstante tenha se manifestado nos autos, o fez apenas para pugnar por sucessivas suspensões do processo
, sem qualquer constrição efetiva
.

A
d
argumentandum
tantum
,
considerando
que a sentença foi proferida sob a vigência do novo código
, analisando-se sob a ótica do CPC/15, de igual forma, a prescrição intercorrente também estaria configurada.

A inércia da exequente em praticar atos úteis e efetivos de constrição patrimonial por período superior a três anos é patente, não servindo a mera movimentação processual
para pugnar
por sucessivos arquivamentos
como causa interruptiva
, inclusive considerando que as penhoras
(do veículo e do imóvel, esta requerida após o prazo prescricional)
não foram frutíferas pela própria inércia e/ou desistência da credora
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INÉRCIA CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar se a realização reiterada de diligências infrutíferas afasta a inércia do Exequente; e b) examinar a incidência do Enunciado 106 da Súmula do STJ e a alegada aplicação retroativa da Lei n.o 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de providências efetivas e concretas aptas à satisfação do crédito, não impede a fluência da prescrição intercorrente.

4. O entendimento firmado no REsp no 1.604.412/SC (IAC no 1) estabelece que a prescrição intercorrente incide quando, após o esgotamento das diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, ainda que haja peticionamentos sucessivos sem resultado útil.

5. Diligências reiteradas e infrutíferas, inclusive bloqueios de valores ínfimos, não configuram impulso processual eficaz.

6. Inexistindo mora imputável ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ.

7. No caso, a prescrição intercorrente já estava consumada antes da vigência da Lei n.o 14.195/2021, o que tornou irrelevante a discussão acerca de sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Ocorre prescrição intercorrente quando, esgotadas as diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional. 2. Diligências reiteradas e infrutíferas não são aptas a interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos legais aplicados: CPC,
arts
. 6o, 14, 240, § 3o, 487, II, 513, 520, 921, III, §§ 1o, 4o, 4o-A e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; e LINDB, art. 6o;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmulas 106 e 568;
AgRg
no Ag 1.372.530/RS;
AgInt
no
AREsp
1.165.108/SC;
AgInt
no REsp 2.091.106/SP;
AgInt
no
AREsp

2.441.152/PR; REsp 1.604.412/SC (IAC no 1); TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0001024-34.2006.8.11.0111; Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011934-81.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0010425-32.2013.8.11.0040.

(
N.U 0006712-85.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Relativamente ao
recurso adesivo
, no qual se busca a condenação da exequente em honorários advocatícios, a pretensão esbarra na atual redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/2021. Referido dispositivo é categórico ao determinar que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente envolvendo o tema,
entendeu
que a regra de isenção de ônus sucumbenciais aplica-se às sentenças proferidas após a entrada em vigor da lei nova, independentemente de a prescrição ter sido suscitada pela parte ou declarada de ofício
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, em razão da extinção do processo de execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, após acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

2. O atual entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ônus de sucumbência na hipótese de prescrição
intercorrente deve observar a lei vigente ao tempo da decisão. Portanto, sentenças publicadas até a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 admitem condenação baseada na causalidade, enquanto os
provimentos judiciais posteriores devem observar a vedação de ônus imposta pelo art. 921, § 5o, do CPC, independentemente se declara de ofício ou por requerimento da parte.

3. No caso concreto, a sentença foi proferida em 2025, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, sendo indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 2.251.726/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Assim, tendo a sentença recorrida sido prolatada em 2025, a isenção de ônus sucumbenciais mostra-se escorreita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação

e
ao recurso adesivo
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução sem ônus para as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026